Tribunal: STF
Processo: AI 769612
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Danos morais. Prequestionamento. Ausência. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade do Estado e o consequente dever de indenizar com fundamento nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.